Tribunal: STF
Processo: ARE 1484725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. URBANÍSTICO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. DEFERIMENTO TÁCITO PELO SILÊNCIO DO PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DO STJ. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PROCESSO QUE PERDURA DIVERSOS ANOS SEM QUE A PARTE PROCEDESSE À REGULARIZAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SUA DEFESA. PARTE QUE CONFESSA TER INICIADO A OBRA SEM LICENCIAMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RISCO OU PERIGO À COLETIVIDADE. SUPOSTAS DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RESPALDO LEGAL DA DEMOLIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PROCESSO DE LICENCIAMENTO QUE VISA À ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL. PARTE QUE RECONHECE NÃO TER LICENCIADO A OBRA. MEDIDA QUE DEVE SER ANTERIOR À OBRA. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS. 621 E 638, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.593/2007. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO, CASO A PARTE NÃO DÊ INÍCIO AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. MEDIDA PROPORCIONAL E INSUBSTITUÍVEL, QUE ATINGE AS FINALIDADES DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL. CABIMENTO APÓS ESGOTADAS TODAS AS OUTRAS POSSIBILIDADES DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA. CABE AO PODER PÚBLICO INDICAR AS MEDIDAS DE REGULARIZAÇÃO NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS MANTIDO. CABE À ADMINISTRAÇÃO APONTAR COM CLAREZA OS PARÂMETROS PARA A REGULARIZAÇÃO DA OBRA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARCELA CONHECIDA, NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RETIFICADOS E MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e XXIII, e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente